Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Autos no 0718079-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade Agravados: Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda BR House Inteligência Imobiliária Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0714006-30.2022.8.07.0001, assim redigida: “ID 153796930: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela 1a ré em face da decisão de ID 152895576, que determinou a conclusão dos autos para julgamento, sob alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação para autorização da comercialização do imóvel. Com razão o embargante, tendo em vista que o pedido foi formulado, mas que a decisão de ID 152895576 não apreciou o pedido, incorrendo no vício descrito no inciso II do art. 1.022 do CPC. Considerando que a decisão de ID 124153021 deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do compromisso de compra e venda desde a data de ajuizamento da ação (em 22/04/2022), sem que com isso restasse caracterizada a mora, tenho que a contrapartida requerida pela ré é devida e proporcional, notadamente porque o autor não mais tem interesse na manutenção do contrato, tendo formulado pedido de rescisão. Diante disso, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela 1a ré e autorizar a comercialização do imóvel objeto do contrato firmado pelas partes. ID 152895576: Converto o julgamento em diligência. Verifico que a 1a ré alega que o autor estava em mora com suas obrigações pecuniárias, o que foi negado pelo autor. Assim, e para elucidação da questão, junte a 1a ré extrato de pagamento das parcelas pelo autor, constando o montante por ele pago, bem como as datas de cada pagamento. Prazo de 15 dias. Após, dê-se vista ao autor por igual prazo. Feito, voltem os autos conclusos para julgamento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46585825), em síntese, que o Juízo singular deferiu indevidamente a tutela provisória pleiteada pela recorrida BR House Inteligência Imobiliária Ltda, que teve por finalidade a autorização da venda do imóvel objeto da demanda. Argumenta, nesse sentido, que a autorização para a pretendida venda imediata do bem, sem a exigência da correspondente caução, coloca em risco a possibilidade de restituição integral das quantias pagas pelo consumidor ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente. Sustenta que a agravada Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda figura como demandada em diversos outros processos, e que, nas referidas demandas, diferentes consumidores também pretendem a resolução do negócio jurídico de compra e venda, em razão de atraso na entrega dos respectivos imóveis. Assevera que em diversos desses processos a recorrida Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda não teria sido encontrada, em seu endereço, para o recebimento das comunicações processuais. Verbera que um dos sócios da sociedade empresária aludida teria sido demandado em ação de execução, para que satisfaça crédito no montante de R$ 862.813,35 (oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos), sem que o respectivo credor tenha obtido êxito até o momento. Assim, conclui que a medida liminar que autorizou a imediata venda do imóvel adquirido pelo recorrente deveria ter sido condicionada à prestação de caução pela agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a autorização da venda do bem imóvel em questão ou, em ordem subsidiária, para que a autorização aludida seja condicionada à prestação de caução pela agravada. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46586359 e Id. 46586360). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 46622909). A sociedade empresária Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 47607490), ocasião em que, preliminarmente, informou haver sido proferida sentença pelo Juízo singular (Id. 47607941), tendo pugnado, quanto ao mais, pelo desprovimento do recurso. A sociedade empresária BR House Inteligência Imobiliária Ltda não ofereceu contrarrazões (Id. 47770852). É a breve exposição. ́ Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida sentença por meio da qual o Juízo singular julgou procedente, em parte, os pedidos formulados pelo Agravante, tendo determinado a restituição dos valores pagos em decorrência da aquisição do imóvel e do montante da comissão de corretagem. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator